Tribunal: STF
Processo: RE 1547435
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APURADOS NAS RESTITUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E NOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 660, 895 E 1.314. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SELIC NA REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. APLICAÇÃO DA COMPREENSÃO MANIFESTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RE 1.063.187 (TEMA 962). ESCLARECIMENTOS QUE DELIMITARAM O JULGADO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO VEICULADO PELO STJ NO TEMA 504 DOS RECURSOS REPETITIVOS. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. CONCEITO DE RECEITA BRUTA QUE ENGLOBA OS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE SELIC NA REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS. 1. Discute-se nestes autos a pertinência da inclusão, nas bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, dos valores recebidos a título de correção monetária e juros moratórios (ambos compreendidos na taxa Selic) por ocasião da repetição de indébitos tributários e no levantamento de depósitos judiciais (e extrajudiciais). 2. O entendimento quanto à inclusão da Selic nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL nestas situações encontrava-se pacificado em sentido contrário à pretensão dos contribuintes em razão dos entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.138.695/SC, alçado à sistemática dos recursos repetitivos (temas 504 e 505). 3. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão atinente à Incidência do Imposto de renda – Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito (Tema 962 – RE 1.063.187). E, por ocasião do julgamento do mérito desse precedente paradigmático, firmou compreensão diversa com relação à repetição de indébitos tributários. 4. No entender dos Ministros da Suprema Corte, os valores relativos à Taxa Selic, quando recebidos por ocasião da repetição de indébitos tributários, possuem o precípuo objetivo de recompor perdas patrimoniais, de modo a se caracterizarem como danos emergentes, o que afasta a possibilidade de integrarem as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, tendo em vista a ausência de acréscimo patrimonial. 5. Referido julgamento ocorreu na data de 27.9.2021 e deu origem à seguinte Tese: É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. 6. Com a pacificação da matéria, sob a ótica constitucional, pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 962 da repercussão geral), resta superado o entendimento manifestado pelo STJ no Tema 505 dos recursos repetitivos. 7. Ação ajuizada até 17.9.2021. Hipótese que não se amolda à modulação determinada pelo STF no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.063.187. 8. Restou esclarecido pelo Supremo Tribunal Federal que o entendimento manifestado na Tese 962 da repercussão geral não abrange os valores recebidos a título de Selic na devolução de depósitos judiciais, o que impõe, em atenção ao disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil, a manutenção do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 504 dos recursos repetitivos, no sentido de que Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL. 9. Em julgamento virtual concluído na data de 15.12.2022 (ARE 1.405.416 – Tema 1243), o Supremo Tribunal Federal firmou compreensão pela inexistência de repercussão geral da controvérsia (incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais), justamente em razão do entendimento de se tratar de matéria infraconstitucional, o que corrobora a competência do Superior Tribunal de Justiça para estabelecer a orientação a ser seguida. 10. As Teses 504 e 505 do Superior Tribunal de Justiça foram reapreciadas pela Primeira Seção daquela Corte Superior nos autos do recurso especial paradigmático 1.138.695/SC, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 962 da repercussão geral. No referido julgamento, realizado em 26.04.2023, foi mantida a compreensão assentada no Tema 504 dos recursos repetitivos. 11. Pacífico nesta Corte o entendimento no sentido de que os valores recebidos a título de correção monetária e juros moratórios (taxa Selic) por ocasião da repetição de indébitos tributários e devolução de depósitos devem integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. 12. A compreensão em apreço tem por fundamento a ponderação de que a base de cálculo destas contribuições é a receita bruta do contribuinte, conceito amplo que engloba tanto o lucro operacional quanto as receitas financeiras, abrangendo a integralidade dos valores auferidos pela pessoa jurídica, de modo a incluir aqueles recebidos a título de taxa Selic em todas as situações mencionadas pela apelante. 13. Há, portanto, distinção em relação à Tese paradigmática firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE 1.063.187 (Tema 962), pois a base de cálculo do IRPJ e da CSLL tem por substrato os conceitos de renda e de acréscimo patrimonial, de menor amplitude que o conceito de receita bruta, base de cálculo do PIS e da COFINS. 14. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, tem se posicionado no sentido de que a discussão acerca da incidência de PIS e COFINS sobre a Selic demanda o reexame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 15. O Superior Tribunal de Justiça tem sólido posicionamento no sentido da inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no Tema 962 no que concerne à base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como pela pertinência da inclusão, na base de cálculo destas contribuições, dos valores atinentes à Selic incidente nas repetições de indébitos tributários e no levantamento de depósitos judiciais. Precedentes. 16. Em síntese, a impetrante faz jus à exclusão, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, apenas dos valores relativos à Selic recebidos por ocasião da repetição de indébitos tributários pela via administrativa ou judicial. 17. O contribuinte poderá realizar a compensação administrativa após o trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4º, da Lei 9.250/1995) e observância do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação. Deve ser observada a prescrição quinquenal. É ressalvado ao contribuinte o direito de proceder a essa compensação em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP – Tema 265 dos recursos repetitivos). 18. A análise e exigência da documentação necessária, bem como os critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8º da Lei 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996. 19. A sentença observou os parâmetros da compensação especificados acima. 20. O e. Relator do RE 1.063.187 esclareceu no voto condutor do acórdão proferido em sede de embargos de declaração que em toda a discussão levantada nos autos, esteve em jogo a hipótese de acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em tela na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. 21. Tendo em vista a precisa delimitação da abrangência do julgado paradigmático, que trata com exclusividade da exclusão da Selic das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL nas repetições de indébitos tributários, não comporta acolhimento a pretensão de aplicação do mesmo entendimento no caso de correção monetária e juros de mora calculados por outras taxas ou índices de correção diversos da Selic, a exemplo daqueles estabelecidos nas esferas estaduais e municipais. 22. Remessa oficial (tida por interposta) e apelação da impetrante não providas” (fls. 15-17, e-doc. 24).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. III do art. 153 e o inc. I do art. 195 da Constituição da República.



    Assevera que predente o reconhecimento do “direito de não sujeitar à incidência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (‘IRPJ’), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (‘CSLL’), da Contribuição ao Programa de Integração Social (‘PIS’) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (‘COFINS’) os juros decorrentes de recuperação (judicial ou administrativa) de indébito tributário e decorrentes do levantamento em seu favor de depósitos (judiciais ou extrajudiciais) de dívidas tributárias, diante da sua natureza indenizatória, incapaz de atrair a incidência desses tributos, com o consequente reconhecimento do seu direito de recuperar, via restituição e/ou compensação, os valores indevidamente tributados em razão da observância dessas indevidas limitações” (fl. 4, e-doc. 36).



    Assinala que “não restam dúvidas quanto à repercussão geral da discussão sobre a tributação pelo IRPJ e CSLL dos juros decorrentes da repetição de indébito (outros índice de juros e correção monetária, além da Taxa SELIC) e do levantamento do depósito de débitos tributários, e pelo PIS e COFINS dos juros e correção decorrentes de recuperação (judicial ou administrativa) de indébito tributário e levantamento de depósitos de débitos tributários, diante da sua natureza indenizatória, incapaz de atrair a incidência desses tributos, nos termos dos artigos 153, inciso III e 195, inciso I, alíneas ‘b’ e ‘c’, da CF” (fl. 9, e-doc. 36).



    Salienta “que toda e qualquer taxa de juros de valores recebidos pelo contribuinte em razão da restituição do indébito, a título de indenização, e que a correção monetária consiste em mera recomposição do poder de compra da moeda, deve ser afastada a tributação de tais valores da base de cálculo do referidos tributados” (fl. 15, e-doc. 36).



    Ressalta que deve ser reconhecido o “direito de a Recorrente não recolher IRPJ, CSLL PIS e COFINS sobre os valores correspondentes à incidência da Taxa SELIC aplicada sobre os indébitos tributários recuperados e/ou sobre o levantamento de depósitos” (fl. 10, e-doc. 36).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para que: 



     “(i) não seja compelida a recolher IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre os valores recebidos a título de juros e/ou correção monetária em decorrência de (a) recuperação de indébitos tributários, independentemente de se tratar de tributos federais, estaduais ou municipais e dos motivos que ensejaram a recuperação dos indébitos tributários pela Recorrente ou (b) levantamento de depósitos judiciais e extrajudiciais de dívidas tributárias, independentemente de se tratar de depósitos referentes a tributos federais, estaduais ou municipais; 



    (ii) subsidiariamente, não seja compelida a recolher IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre os juros calculados especificamente com base Taxa SELIC em decorrência de (a) recuperação de indébitos tributários, independentemente de se tratar de tributos federais, estaduais ou municipais e dos motivos que ensejaram a recuperação dos indébitos tributários pela Recorrente ou (b) levantamento de depósitos judiciais e extrajudiciais de dívidas tributárias, independentemente de se tratar de depósitos referentes a tributos federais, estaduais ou municipais; 



    (iii) na hipótese de acolhimento de qualquer dos pedidos acima, possa recuperar e/ou compensar com débitos vincendos de tributos administrados pela RFB, de acordo com os procedimentos previstos na IN 2.055/21 (ou em norma que venha substituí-la), os valores pagos indevidamente descritos nos itens acima desde agosto de 2016 (5 anos anteriores à Impetração) até a data em que for definitivamente reconhecido o seu direito, autorizando-se a aplicação da Taxa SELIC (ou de outro indexador que a substitua) para atualização dos valores a serem recuperados” (fl. 25, e-doc. 36).



    3. Em 15.8.2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo à origem, para aplicação dos Temas 660 e 1.314 da repercussão geral (e-doc. 52).



    4. Em 31.5.2025, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno deste processo ao Supremo Tribunal Federal, pelos seguintes motivos:



    “Pois bem, em que pese a identidade parcial do objeto recursal com as matérias tratadas pelos Temas 660 e 1.314, repercussão geral, o tópico atinente à tributação pelo IRPJ e pela CSLL de índices diversos da Taxa SELIC aplicados à repetição de indébitos é diverso, desbordando, inclusive, da matéria tratada no Tema 962 (RE 1063187 / SC) – que se limita à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário –, razão pela qual houve a admissão do recurso, no intuito de viabilizar que o Supremo Tribunal Federal exerça a sua função constitucional. 



    Nos termos do parágrafo único do art. 1.034, do CPC, a subida do recurso à instância superior autoriza o conhecimento dos demais tópicos pela Corte ad quem. 



    Na mesma esteira está a previsão da Súmula 292/STF (‘Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.’) e da Súmula 528/STF (‘Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo presidente do tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.’). Assim, uma vez que que o recurso se apoia em fundamentos autônomos, determino a restituição dos autos ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que, em melhor exame e salvo melhor juízo, proceda-se ao julgamento do recurso extraordinário” (fl. 2, e-doc. 56).



    5. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 28.4.2025.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.063.187, Tema 962, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário” (16.12.2021).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar esse paradigma à controvérsia em exame, pois o Tribunal de origem afastou, de forma correta, a incidência da tese de repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional referente à exclusão dos juros de mora e à correção monetária da base de cálculo dos tributos federais, com os seguintes fundamentos:



    “A compreensão em apreço tem por fundamento a ponderação de que a base de cálculo destas contribuições é a receita bruta do contribuinte, conceito amplo que engloba tanto o lucro operacional quanto as receitas financeiras, abrangendo a integralidade dos valores auferidos pela pessoa jurídica, de modo a incluir aqueles recebidos a título de taxa Selic em todas as situações mencionadas pela apelante. 



    Há, portanto, distinção em relação à Tese paradigmática firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE 1.063.187 (Tema 962), pois a base de cálculo do IRPJ e da CSLL tem por substrato os conceitos de renda e de acréscimo patrimonial, de menor amplitude que o conceito de receita bruta, base de cálculo do PIS e da COFINS.



    (...) cumpre observar que o e. Relator do RE 1.063.187 esclareceu no voto condutor do acórdão proferido em sede de embargos de declaração que em toda a discussão levantada nos autos, esteve em jogo a hipótese de acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em tela na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial.



    Assim, tendo em vista a precisa delimitação da abrangência do julgado paradigmático, que trata com exclusividade da exclusão da Selic das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL nas repetições de indébitos tributários, não comporta acolhimento a pretensão de aplicação do mesmo entendimento no caso de correção monetária e juros de mora calculados por outras taxas ou índices de correção diversos da Selic, a exemplo daqueles estabelecidos nas esferas estaduais e municipais” (fls. 12-13, e-doc. 24).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a inaplicabilidade do Tema 962 da repercussão geral. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. IRPJ e CSLL. 4. Incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais. 5. Pleito de aplicação do Tema 962 da repercussão geral a verbas da correção monetária diversas da taxa Selic na repetição de indébito tributário. Inaplicabilidade. 6. Súmula 279. Necessidade de reexame de fatos e provas. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.509.040-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.2.2025).



    8. No acórdão recorrido, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, resolveu a controvérsia sobre a incidência de tributos federais nos juros e na correção monetária decorrentes de repetição de indébito e devolução de depósito judicial, com base na interpretação da legislação tributária aplicável à espécie, nestes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal, inclusive, tem se posicionado no sentido de que a discussão acerca da incidência de PIS e COFINS sobre a Selic demanda o reexame de legislação infraconstitucional (...).



    Em síntese, a impetrante faz jus à exclusão, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, apenas dos valores relativos à Selic recebidos por ocasião da repetição de indébitos tributários pela via administrativa ou judicial.



    Reconhecida a procedência parcial do pedido (não inclusão, nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, da taxa Selic auferida em repetições de indébitos tributários), cumpre deixar assente os parâmetros atinentes à compensação deferida na sentença. 



    O contribuinte poderá realizar a compensação administrativa após o trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4º, da Lei 9.250/1995) e observância do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação. Deve ser observada a prescrição quinquenal. É ressalvado ao contribuinte o direito de proceder a essa compensação em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP – Tema 265 dos recursos repetitivos). 



    Em relação à correção monetária, pacífico é o entendimento segundo o qual se constitui mera atualização do capital, e visa restabelecer o poder aquisitivo da moeda, corroída pelos efeitos nocivos da inflação, de forma que os créditos do contribuinte devem ser atualizados monetariamente desde a data do recolhimento indevido (Súmula STJ 162) até a data da compensação, com a aplicação da taxa Selic, conforme consignado acima, afastada a aplicação de qualquer outro índice a título de juros e de correção monetária. 



    A análise e exigência da documentação necessária, bem como os critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8º da Lei 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996. 



    A sentença observou os parâmetros da compensação especificados acima” (fls. 8-12, e-doc. 24).



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias em relação à incidência de tributos federais sobre juros e correção monetária relativos às restituições tributárias e aos depósitos judiciais, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Leis ns. 9.250/1995, 9.430/1996, 11.457/2007 e 13.670/2018). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. APLICAÇÃO DO TEMA 962 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES EM CONTRATO ENTRE PARTICULARES: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.513.289-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. TAXA SELIC. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.168 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.331.654 RATIO DECIDENDI. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO COMO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.033 DO CPC. PRECEDENTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.402.413-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Base de cálculo. Taxa de juros e correção monetária. Decreto nº 8.426/2015. Violação à anterioridade. Natureza infraconstitucional das controvérsias. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.472.244-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 3.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TEMA RG Nº 962: INAPLICABILIDADE AO CASO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A tese firmada no julgamento do Tema RG nº 962 concerne à não incidência do IRPJ e da CSLL nos rendimentos sobre o indébito tributário, não sendo aplicável a casos que discutem juros moratórios sobre decorrentes de encargos contratuais. 2. A ofensa meramente reflexa ao texto constitucional não é fundamento suficiente para interposição de recurso extraordinário. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.115.550-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS JUROS (TAXA SELIC). AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.406.780-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 31.5.2023).



    Por se tratar de controvérsia decidida com base em norma infraconstitucional e ser impossível o reexame da situação fático-jurídico em recurso extraordinário, não é possível acolher a postulação recursal da empresa recorrente, para ser afastado o recolhimento do “IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre os valores recebidos a título de juros e/ou correção monetária em decorrência de (a) recuperação de indébitos tributários” (fl. 25, e-doc. 36).



    9. Ademais, a reapreciação da matéria decidida pelo Tribunal de origem mostra-se inviável, pois no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.438.704-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia em exame e fixou tese de repercussão geral no sentido de que “é infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário” (Tema 1.314). O julgado tem a seguinte ementa:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário. PIS e COFINS. Incidência sobre a taxa Selic em repetição de indébito. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que afirmou a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) em repetição de indébito tributário. Isso sob o fundamento de que os valores designam receitas totais (receita ou faturamento), que constituem a base de cálculo dessas contribuições sociais. II. Questão em discussão 2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic), em repetição de indébito tributário, compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre taxa SELIC em repetição de indébito tributário demanda o reexame de legislação infraconstitucional (Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03). Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e Tese 4. Recurso não conhecido” (Plenário, DJe 22.8.2024).



    10. A recorrente também alega haver contrariedade “ao artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da CF, uma vez que [o Tribunal de origem] não se manifestou sobre argumentos [por ela] apresentados” (fl. 3, e-doc. 36).



    Na espécie, não se comprovam os argumentos da recorrente sobre a alegada ofensa aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infracon